Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADAS. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ANTIGO PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão”.
2. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.
3. À luz do princípio da aparência, considera-se válido o recebimento do mandado citatório, no endereço do réu, por suposto funcionário da propriedade.
4. Referindo-se os débitos condominiais em aberto a período posterior à alienação do bem, não há possibilidade de responsabilização dos antigos proprietários pelo seu pagamento, em razão da inexistência, à época do inadimplemento, de qualquer vínculo com o imóvel.
5. Preliminares de preclusão, de ilegitimidade passiva e de nulidade da citação rejeitadas.
6. Recurso conhecido e provido.